Tribunal: CARF
Processo: 13161.720124/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720124/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
EDUARDO OLÍMPIO MACHADO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não for apresentada comprovação que
justifique reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução da Área de Preservação Permanente
(APP) de 500 hectares glosada pela fiscalização. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720124/2007-99
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de fls. 08/12, mediante a qual
se exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2003, no valor total
de R$ 216.559,29, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Porto Alice, com
Número na Receita Federal — NIRF 3.033.973-1, localizado no município de Rio
Brilhante/MS.
Na descrição dos fatos (fls. 09/10), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa total das áreas originalmente informadas
como de preservação permanente e área de reserva de utilização limitada. Houve
alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em
consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor devido do
tributo.
Da Impugnação
Após tomar ciência do lançamento, em 27/12/2007 (fl. 161), o contribuinte protocolou,
em 15/01/2008, a impugnação de fls. 140/144, acompanhada dos documentos de fls.
145/160. Em síntese, alega e solicita que:
• Apresentou em 29/11/2007 toda a documentação solicitada, porém tais documentos
não foram considerados, desrespeitando assim o princípio da ampla defesa;
• O lançamento apresenta um erro forma, uma vez que desrespeitou a documentação
protocolada tempestivamente, ferindo os princípios constitucionais da legalidade,
razoabilidade e/ou proporcionalidade, vedação do tributo com efeito de confisco e da
ampla defesa;
• O imóvel explora a pecuária de corte, atividade lícita, e jamais atingirá a rentabilidade
capaz de cobrir os valores lançados;
• Requer que sejam analisados os laudos protocolados tempestivamente junto à Receita
Federal de Campo Grande/MS.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte procedente em
parte para reconhecer a área de reserva legal declarada, mantendo-se, quanto ao mais, o
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2003
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP
e Áreas de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL,
está vinculada à comprovação de suas existências, como laudo técnico
específico para a APP e averbação na matrícula da AUL, e de sua regularização
junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental -
ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses
após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não
exclui a da outra.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

Caracterizada a subavaliação do valor da terra nua informado na DITR, deverá
ser mantido o VTN arbitrado com base no SIPT pela autoridade fiscal, por falta
de documentação hábil para comprovar, de forma inequívoca, o valor declarado
e as características particulares desfavoráveis do imóvel.
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
Não se configura hipótese de nulidade do lançamento o fato de não terem sido
apreciados, na fase de fiscalização, os documentos apresentados antes da
lavratura do auto de infração, pois a fase do contraditório, instaurada com a
impugnação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os
esclarecimentos por parte do autuado, não se configurando, tampouco, a
hipótese de cerceamento do direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO
CONFISCO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe a apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado do acórdão em questão aos 03/11/09 (fls. 190), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 27/11/09 (fls. 191).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atendente os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima relatado, o presente recurso voluntário foi interposto de decisão
que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra lançamento de ITR do
exercício de 2003, mantendo a glosa da área de preservação permanente de 500,0 ha declarada
pelo contribuinte em sua DITR do período e a alteração do valor da terra nua de R$ 784.000,00
para o valor arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT da RFB, de R$
2.718.520,00, resultando no imposto suplementar no importe total de R$ 216.559,29.
Atendendo ao Termo de Intimação Fiscal de no 01402/00039/2007 (fls. 02)
recebido aos 12/11/07(fls. 06), o contribuinte apresentou à autoridade fiscal, aos 29/11/07, os
documentos que lhe foram solicitados, quais sejam Ato Declaratório Ambiental, Laudo Técnico
da existência de áreas de preservação permanente e reserva legal e correlata Anotação de
Responsabilidade Técnica, cópia da matrícula do imóvel registrada no registro imobiliário e
Laudo de Avaliação do imóvel, igualmente acompanhado da correlata ART.
Aos 27/12/07, o contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento de
Débito, cujo fundamento, conforme se constata do complemento da Descrição dos Fatos a fls.
10, quanto à área de preservação permanente, foi a não apresentação de ADA e de laudo técnico
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

pelo contribuinte, quanto à área de reserva legal, a não apresentação da matrícula do imóvel e de
Ato Declaratório Ambiental, e quanto ao valor da terra nua, a falta de apresentação de laudo de
avaliação do imóvel.
Apresentada impugnação pelo contribuinte, a DRJ/CGE a julgou procedente em
parte para reconhecer a área de reserva legal declarada, mantendo integralmente a glosa da área
de preservação permanente e o arbitramento do valor da terra nua pelo Sistema de Preços de
Terras – SPIT, da RFB, levado a efeito pela autoridade fiscal autuante.
Quanto à área de preservação permanente, entendeu o julgador de primeira
instância que o laudo técnico apresentado pelo recorrente “padece de um vício, pois não
discrimina cada área de preservação, detalhando as respectivas dimensões e localização e em
qual inciso do artigo 2° ou 3° da lei 4.771/65 cada área se enquadra, demonstrando os motivos
do enquadramento”, razão pela qual não pode ser aceito.
Com relação ao valor da terra nua, entendeu o julgador “a quo” que o laudo de
avaliação apresentado não atende ao quanto especificado na intimação que foi dirigida ao
recorrente, pois não atende ao grau de fundamentação e precisão II, conforme exigido na
intimação. Além do mais, as amostras utilizadas não são do mesmo município do imóvel do
recorrente e a maior parte delas não retrata vendas efetivadas, mas apenas ofertas.
Pois bem.
Da Área de Preservação Permanente
Como acima mencionado, o julgador de primeira instância entendeu por bem
manter integralmente a glosa da área de preservação permanente de 500,00 hectares declarada
pelo contribuinte por entender que o laudo técnico apresentado não poderia ser aceito por não
discriminar “cada área de preservação, detalhando as respectivas dimensões e localização e em
qual inciso do artigo 2° ou 3° da lei 4.771/65 cada área se enquadra, demonstrando os motivos
do enquadramento”, descrevendo “de forma genérica as hipóteses em que a área total se
enquadraria, não sendo possível precisar a qual artigo da legislação cada área se subsume”. A
título de exemplo, afirma que o engenheiro que o elaborou “diz que grande parte do imóvel é
constituído por áreas alagadas ou alagadas em grande parte do ano”. Assim, o r. julgador
compara essa situação a de “áreas com inundações sistemáticas, da mesma forma que ocorre no
Pantanal”, para relacioná-la à orientação contida no item de no 115 do Perguntas e Respostas do
ITR e concluir que a área declarada não se trata de área de preservação permanente, mas sim de
áreas alagadas que deveriam ter sido declaradas normalmente, mas “ter um diferencial na
aplicação dos índices de lotação”.
Em seu recurso voluntário, o recorrente argumenta que consta dos autos Ato
Declaratório Ambiental protocolizado junto ao Ibama reconhecido como hábil pela Receita
Federal para comprovar a área de reserva legal e que, portanto, também deve ser hábil para
comprovar a área de preservação permanente. Alega, ademais, que quanto ao argumento de que
o laudo técnico não discrimina cada área de preservação permanente, diz que os próprios órgãos
ambientais, que têm como função principal analisar e vistoriar essas áreas, não exigem essa
discriminação, pois, conforme consta da impugnação, todo e qualquer projeto apresentado
perante tais órgãos deve ser acompanhado de mapa com imagens de satélite que comprovam a
existência e localização das áreas de preservação permanente, independentemente de
constituírem margens de rios, córregos, morros ou outros. Acrescenta, ainda, que a existência da
área de preservação permanente está demonstrada pelos documentos de fls. 211 e 212, da
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul, órgão competente do Estado
para fiscalizar essas áreas.
Entendo que tem razão o recorrente quanto a esse ponto.
Com efeito, de fato, consta dos autos Ato Declaratório Ambiental do imóvel em
questão, protocolizado no IBAMA aos 17/12/2002 (fls. 18).
Como destacou a própria decisão recorrida,
...o contribuinte apresentou o ADA de fl. 17, protocolado em 17/12/2002, o qual
deve ser aceito, pois até o exercício de 2005, não era necessária a apresentação do
ADA a cada exercício, conforme art. 10, da Instrução Normativa Ibama n°-76, de
31 de outubro de 2005, a seguir colacionado:
Art 10. A apresentação do ADA se fará uma única vez, devendo ser apresentada
uma declaração retificadora apenas quando houver alguma alteração dos dados
informados na D1TR.
Parágrafo único. A Declaração Retificadora deverá ser feita em casos de alteração
da dimensão de quaisquer das áreas, alteração de endereço ou alienação de parte
ou toda a propriedade rural, dentre outras. (Destacamos)
Portanto, o próprio julgador de primeira instância é claro ao informar
expressamente que o Ato Declaratório Ambiental apresentado pelo recorrente deve ser aceito
sendo, portanto, hábil para comprovar as informações dele constantes, dentre elas, a área de
preservação ambiental de 500 hectares. E, nesse ponto, tem razão o recorrente: se o ADA foi
instrumento hábil e útil para comprovar a área de reserva legal nele declarada, não pode o
julgador negar a existência da área de preservação permanente que ali também está registrada,
pois como nos ensina a máxima de hermenêutica, Ubi eadem ratio, ibi eadem, legis dispositivo,
ou seja, “os casos idênticos regem-se por disposições idênticas”1.
No presente caso, o recorrente juntou aos autos, ainda, LAUDO TÉCNICO
AMBIENTAL DE QUANTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RESERVA LEGAL, PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E ÁREAS ANTROPIZADAS (fls. 19/24) elaborado por engenheiro agrônomo
certificado no CREA, acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica (fls.
25), que atesta a existência, no imóvel, de área de preservação permanente de 500,0 hectares,
mesma informação constante do aludido ato declaratório ambiental apresentado ao IBAMA pelo
recorrente aos 17/12/02.
O julgador de primeira instância entendeu que o laudo em questão não poderia ser
aceito por não discriminar cada área de preservação, detalhando as respectivas dimensões e
localização, em qual inciso do artigo 2° ou 3° da lei 4.771/65 se enquadrariam e o porquê, não
sendo possível precisar a qual artigo da legislação cada área se subsume”. A título de exemplo,
afirma que o engenheiro que o elaborou “diz que grande parte do imóvel é constituído por áreas
alagadas ou alagadas em grande parte do ano” e, que de acordo com o item de no 115 do
Perguntas e Respostas do ITR, a área em questão não se trata de área de preservação permanente,
mas sim de áreas alagadas que deveriam ter sido declaradas normalmente, mas ter um diferencial
na aplicação dos índices de lotação.
A respeito dos apontamentos feitos acerca do Laudo Técnico Ambiental, anote-se
que esse documento, no tópico “DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE”, afirma claramente o seguinte:

1 MAXIMILIANO, Carlos. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
200.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE:
As áreas de preservação permanente são constituídas de várzeas alagadas, mata ciliar
dos córregos e do Rio Brilhante, áreas de preservação das nascentes, lagoas naturais e
brejos, entre outros.
Ressalte-se que a área localizada em Angélica, em grande parte do ano, fica alagada.
Ou seja, embora o laudo não seja expresso em mencionar em qual dispositivo da
Lei no 4771/65 tais áreas se enquadram, entendo, com todo o respeito, que a descrição acima é
bastante clara e de sua simples leitura, em cotejo com os arts. 2o e 3o da lei em questão, é
possível verificar que tais áreas se enquadram no art. 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, que dispõe:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;(Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de
largura;(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
(...).
Sobre o argumento no sentido de que conforme perguntas e respostas do ITR, as
áreas alagadas não são áreas de preservação permanente, “mas sim áreas alagadas que devem ser
declaradas normalmente, mas que deveriam ter um diferencial na aplicação dos índices de
lotação”, os documentos de fls. 211 e 212, emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Planejamento, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul são claros ao
afirmar que nos anos de 1998 e 2009, respectivamente, as áreas de inundação localizadas na
Fazenda Porto Alice são áreas de preservação permanente.
Desse modo, entendo que de acordo com o conjunto probatório constante dos
presentes autos, está suficientemente comprovada a existência no imóvel da mencionada área de
preservação permanente de 500,0 ha, que deve ser reconhecida.
Valor da Terra Nua
Em sua DITR do período, o recorrente declarou o valor da terra nua em R$
784.000,00 (fls. 216 ss.).
O recorrente foi intimado para comprovar o valor declarado por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3/04 da ABNT, com grau de
fundamentação II.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

A autoridade fiscal lançadora informa que o laudo em questão não teria sido
apresentado, ensejando o arbitramento do valor da terra nua com base no Sistema de Preços de
Terras – SIPT da RFB, com fundamento no art. 14 da Lei no 9393/96 e art. 3o da Portaria/RFB no
447/02, resultando no VTN no importe de R$ 2.718.520,00, da seguinte maneira:
...o VTN será calculado com base no VTN/hectare referente ao ano de exercício da
DITR e do município de localização do imóvel rural, no valor de R$ 1.079,00 (Várzea),
R$ 1.814,00 (Cultura/ Lavoura) e R$ 1.387,00 (Campos), obtido do Sistema de Preços
de Terra (SIPT), instituído pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria SRF n'
947/2002), para fornecer informações relativas a valores de terra para o cálculo e
lançamento do ITR. Conforme tela anexada ao processo, tais valores foram informados
pela Prefeitura Municipal do Município de localização do imóvel rural.
Também, de acordo com valores declarados/apurados na DITR , a área total do imóvel
rural pode ser dividida, para fins de atribuição do VTN/ha, da seguinte forma: Várzea
(0,0 ha), Cultura/ Lavoura (0,0 ha) e Campos (1.960,00 ha).
Assim, VTN Apurado = 1.079,00 (VTN/ha) * 0,0 (Várzea) + 1.814,00 (VTN/ha) * 0,0
(Cultura/ Lavoura) + 1.387,00 (VTN/ha) * 1.960,00 (Campos). (Fls. 11)
O procedimento adotado pela autoridade lançadora foi respaldado pela DRJ sob o
fundamento, em síntese, que o laudo apresentado pelo recorrente não cumpre os requisitos da
NBR 14653-3, pois não atende ao grau de fundamentação II, pois além das amostras utilizadas
não serem do mesmo município do imóvel avaliado, apenas três delas são relativas a vendas
efetivadas, enquanto a maior parte diz respeito a oferta de imóveis.
Em relação ao valor da terra nua, os argumentos trazidos pelo recorrente em seu
recurso voluntário passíveis de conhecimento por este Tribunal restringem-se à citação de
precedentes jurisprudenciais do então Conselho de Contribuintes, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida.
De fato, nesse ponto, tem razão o julgador de primeira instância.
Compulsando os autos, verifica-se que o laudo do avaliação contém 12 amostras
de pesquisas, todas elas de outras localidades, e apenas 3 delas relativas a negócios que teriam
sido realizados. Há que se observar que o item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR 14653-3 dispõe que
para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha,
"no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”, e os dados de mercado
coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando e ser
contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
Portanto, o laudo apresentado, realmente, não atende às exigências da NBR
14653-3.
Anoto que o recorrente, em seu recurso, também contesta a manutenção do valor
da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora tendo por base o Sistema de Preços de Terras –
SIPT, e questiona quais seriam suas fontes de pesquisa, se foi baseada no rigorismo da ABNT, se
o profissional responsável pela sua elaboração é habilitado junto ao CREA-MS e se foi recolhida
a devida ART, se é possível o acesso ao levantamento dos preços realizados para sua elaboração.
Conclui que diante de todos esses questionamentos, o VTN/2003 deve ser o
constante do Laudo de Avaliação apresentado, que foi elaborado por profissional habilitado e
com o recolhimento da devida ART.
A esse respeito, ressalte-se que Sistema de Preços de Terras – SIPT tem amparo
legal, mais precisamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, que dispõe:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, da Lei no 8.629/93, citado pelo dispositivo legal em questão, dispõe
que2:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I-localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II-aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III-dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV-área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no
2.183-56, de 2001)
V-funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e

2 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.061 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720124/2007-99

administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios e não a elaboração de
pesquisas por profissional habilitado pelo CREA de acordo com as normas da ABNT.
Ademais, a autoridade lançadora demonstrou claramente os valores utilizados
como parâmetro para o arbitramento do valor da terra nua, que constam da tela SIPT anexada a
fls. 08 dos autos, de modo que o fato de o recorrente não ter tido acesso ao levantamento dos
preços utilizados no SIPT não prejudicou que ele exercesse regularmente o seu direito de defesa,
como, de fato, fez, uma vez que para contrapor o arbitramento, bastava apresentar laudo de
avaliação do imóvel que atendesse às exigências da norma NBR ABNT 14653-3.
Assim, os argumentos do recorrente quanto ao valor da terra nua não devem ser
acatados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a isenção tributária sobre a área de preservação permanente de 500,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital